Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-21.2024.8.11.0018
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001493-21.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE APARECIDO COELHO - CPF: 023.686.691-59 (APELANTE), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), PATRICIA FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 029.300.751-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATO DECISÓRIO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1º, II) e desacato (CP, art. 331), à pena total de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool;
(ii)
desobediência à ordem de parada emanada por policiais militares;
(iii)
desacato aos agentes públicos mediante ofensas verbais;
(iv)
manifestação do Ministério Público pelo relaxamento da prisão em flagrante, durante a audiência de custódia; (v) decisão do juízo singular que postergou a análise de eventuais nulidades; (vi) preliminares defensivas acerca das nulidades da diligência policial suscitadas em alegações finais orais; (vii) sentença que não enfrentou nenhuma das teses defensivas, limitando-se

a analisar a autoria e a materialidade; (viii) ausência de fundamentação, ainda que sucinta, que compromete a compreensão da lógica do raciocínio decisório.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
absolvição do réu por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de fundamentação viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável o controle da decisão e o reexame da causa pela instância recursal.

6. Ainda que o magistrado seja livre para formar seu convencimento, é imprescindível que analise, de forma fundamentada, os elementos probatórios dos autos e as questões de direito trazidas à indagação, apresentando, com lógica e coerência, os motivos concretos de sua conclusão.

7. A motivação das decisões judiciais deve contemplar, ainda que de forma concisa, os fundamentos fáticos e jurídicos invocados pelas partes, especialmente quando dizem respeito à matéria de ordem pública, à validade da prova e à legalidade da prisão em flagrante.

8. Somente uma decisão devidamente fundamentada permite aferir se a conclusão alcançada decorreu de um juízo racional e objetivo, em conformidade com os elementos probatórios e normativos, ou se, ao contrário, foi influenciada por impulsos punitivos dissociados da legalidade estrita e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

9. A omissão da sentença sobre ponto essencial acarreta prestação jurisdicional incompleta (citra petita) e impõe a anulação do ato decisório para novo julgamento pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar defensiva acolhida. Mérito recursal prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPP, art. 564, IV; CTB, art. 306, §1º, II; CP, art. 331.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCrim 1007413-52.2023.8.11.0004; ApCrim 1000010-19.2024.8.11.0094; ApCrim 0000961-33.2011.8.11.0111.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Alexandre Aparecido Coelho
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal n. 1001493-21.2024.8.11.0018, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1º, II) e desacato (CP, art. 331), à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto (reincidente).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afirma que o juízo desconsiderou as teses defensivas, bem como deixou de abordar os elementos probatórios que corroboraram a versão fática do apelante.

No mérito, requer a absolvição do apelante de ambos os delitos, por ausência de provas da materialidade, aduzindo inexistir exame técnico que comprovasse a embriaguez e que a condenação está fundamentada exclusivamente na palavra dos policiais (id. 278335414).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
(id. 278335419).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 288283357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Alexandre Aparecido
foi denunciado pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), desobediência (CP, art. 330) e desacato (CP, art. 331), descritos do seguinte modo na inicial acusatória:

“(...)
FATO 01 – Artigo 306, §1°, II do CTB

Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de junho de 2024, por volta das 00h40, em via pública, na Rua Barão do Rio Branco, em Juara/MT, o denunciado ALEXANDRE APARECIDO COELHO ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02 – Artigo 330 do CP

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, ALEXANDRE APARECIDO COELHO desobedeceu à ordem legal de parada, determinada pelos Policiais Militares Edivaldo de Jesus Nogueira, Jeverson Pereira Reinheimer e Allan do Prado Florencio.

FATO 03 – Artigo 331 do CP

Ainda, nas mesmas condições de espaço e tempo acima descritas, o denunciado ALEXANDRE APARECIDO COELHO, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou os policiais militares
Edivaldo de Jesus Nogueira
,
Jeverson Pereira Reinheimer
e
Allan do Prado Florencio
, funcionários públicos no exercício da função.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado, o policial militar, Edivaldo de Jesus Nogueira, foi informado pela sua esposa, Patricia Ferreira Nogueira, que uma pessoa teria jogado algum tipo de artefato explosivo sobre o telhado da residência do casal e, ao verificar imagens de segurança, constatou que a pessoa estava conduzindo um veículo automotor VW Gol, cor branca com o teto de cor preta.

Diante dessas informações, os policiais militares realizaram diligências pelas ruas da cidade e lograram êxito ao visualizar o veículo automotor VW Gol sendo conduzido pelo denunciado ALEXANDRE APARECIDO.

Os policiais sinalizaram para que ALEXANDRE APARECIDO parasse, todavia, continuou empreendendo fuga, desobedecendo a ordem legal de funcionários públicos, policiais militares, tendo sido acompanhado à distância pela viatura da PM, sendo alcançado na Rua Rio Branco.

Ao ser abordado, o denunciado desceu do veículo e passou a desacatar os policiais, chamando-os de ‘polícias de bosta’ e ‘filhos da puta’, visando menosprezar a função pública exercida pelos policiais.

Ato contínuo, os policiais militares constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, aparentando fala arrastada, vestes desalinhadas, hálito etílico, falta de equilíbrio e coordenação motora, confusão mental, esforço para manter-se em pé e humor instável, conforme auto de constatação de sinais de embriaguez (ID. 158895445).

Em sede policial, ALEXANDRE APARECIDO afirmou que, no dia dos fatos, ingeriu bebida alcoólica do tipo cerveja. Por outro lado, negou a prática dos outros crimes. (...)”
(
sic,
id. 278335353).

Finalizada a instrução processual, o juízo singular
absolveu
o apelante
Alexandre Aparecido
da prática do crime de desobediência (CP, art. 330) e o
condenou
pela prática dos crimes de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306) e desacato (CP, art. 331), à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, diante da reincidência
(id. 278335411).

1. PRELIMINAR

1.1. Cerceamento de defesa

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o juízo singular não analisou as teses defensivas suscitadas durante as alegações finais orais, muito menos os elementos probatórios relativos às agressões praticadas durante a abordagem policial do apelante, limitando-se a proferir condenação com base exclusivamente nos depoimentos policiais.

O pleito merece acolhimento.

Como sabido, o princípio da motivação das decisões judiciais possui envergadura constitucional e garante às partes o conhecimento dos motivos e razões que as embasaram, bem como permite a fiscalização da atuação jurisdicional do Estado, constituindo norma fundamental do processo.

A exigência de fundamentação não se limita a um requisito meramente formal ou a uma questão de
“educação processual”
, pois o processo judicial é, essencialmente, um instrumento de diálogo entre as partes, conforme determina a própria Constituição Federal (CF, art. 93, IX).

A inexistência de motivação adequada
“revela que a decisão não foi fruto de uma ponderada reflexão sobre os elementos de fato e de direito disponíveis nos autos, mas representa ato de pura vontade pessoal do seu autor”,
como bem adverte Antônio Magalhães Gomes Filho (A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 185).

Em outras termos, a fundamentação ou motivação da decisão judicial é condição de validade da manifestação do Estado-Juiz, porquanto garante que o cidadão compreenda a razão de decidir do magistrado que, ao fazer o confronto entre a situação concreta e o ordenamento jurídico, encontra uma conclusão para o caso examinado em nítido processo cognitivo.

A ausência de motivação retira da decisão judicial duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Na visão da doutrina, “
perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional”
(SARLET, Ingo W.; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 749-750).

Portanto, ainda que o magistrado seja livre para formar seu convencimento, é imprescindível que analise, de forma fundamentada, os elementos probatórios dos autos e as questões de direito trazidas à indagação, apresentando, com lógica e coerência, os motivos concretos de sua conclusão.

A exigência de fundamentação torna-se ainda mais pertinente no âmbito do Direito Penal, que tem por objeto principal o bem jurídico mais valioso depois da vida: a liberdade. Somente uma decisão devidamente fundamentada permite aferir se a conclusão alcançada decorreu de um juízo racional e objetivo, em conformidade com os elementos probatórios e normativos, ou se, ao contrário, foi influenciada por impulsos punitivos dissociados da legalidade estrita e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

No caso em análise, a defesa apresentou
alegações finais orais
, sustentando, preliminarmente:
(i)
a
nulidade da prisão
em flagrante do apelante, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 302 do Código de Processo Penal;
(ii)
a ocorrência de
abuso de autoridade
e agressões físicas perpetradas por agentes policiais no momento da abordagem, o que, segundo a tese defensiva, teria comprometido a higidez da prova produzida e
(iii)
a
inconsistência entre os relatos policiais
, os quais se mostram contraditórios e descolados dos demais elementos dos autos.

Durante a sustentação, o advogado também destacou que, na audiência de custódia, o próprio Ministério Público se manifestou favoravelmente ao
relaxamento da prisão
, o que, em seu entendimento, reforça o reconhecimento da ilegalidade da medida constritiva, bem como a verossimilhança das alegações de agressão e abuso de autoridade, com repercussão na credibilidade das provas colhidas.

Em suma, a defesa tinha como objetivo a nulidade do auto de prisão em flagrante, para que, como consequência, as provas derivadas da diligência fossem anuladas e o apelante absolvido das imputações delitivas.

Não obstante as questões levantadas, o magistrado singular não teceu qualquer consideração sobre as indagações preliminares. No relatório da sentença em exame, o julgador sequer fez referência às questões de nulidade da prisão ou aos alegados abusos de autoridade, limitando-se a consignar que
“as partes apresentaram alegações finais”
(
sic,
id. 278335411).

E, mais adiante, na fundamentação da sentença condenatória, o juízo singular limitou-se à análise estrita da materialidade e da autoria delitiva, sem enfrentar, ainda que de forma sintética, as preliminares e teses defensivas articuladas nos memoriais.

O dever de fundamentação não se limita à mera exposição dos motivos que levaram o julgador a uma determinada conclusão, mas abrange também a obrigação de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando se trata de questões de ordem pública ou que podem conduzir à nulidade das provas obtidas ao longo do processo.

A defesa tem o direito de conhecer as razões que levaram o julgador a não acolher as teses sustentadas e, na hipótese dos autos, fica prejudicada inclusive quanto ao exercício do duplo grau de jurisdição, porquanto não há como esta instância revisora analisar adequadamente o mérito recursal sem conhecer os fundamentos que levaram à rejeição das preliminares.

Cumpre destacar que, durante a
audiência de custódia
, o Ministério Público requereu o
relaxamento da prisão em flagrante
, aduzindo haver
“inconsistência grave no auto de prisão em flagrante (...) com vícios de natureza formal e material”
, em razão da incompatibilidade e incongruência entre a narrativa policial e as lesões apresentadas pelo custodiado, ora apelante (
sic,
id. 158163045).

Naquele momento, o magistrado singular rejeitou a tese ministerial, consignando que a validade dos atos seria ser objeto de instrução probatória, bem como determinou a expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, nos seguintes termos:

“(...) Abro um parêntese para esclarecer que apesar da alegação de agressão sofrida pelo custodiado, que foi confirmada no exame de corpo de delito bem como nesta audiência, é certo que
não há como a palavra do custodiado, por si só, neste momento embrionário dos autos
, afastar a narrativa da equipe policial que participou da prisão em flagrante. (...)

Por fim, com relação à falta de escolta durante o período em que o custodiado ficou no hospital,
tal fato poderá ser melhor esclarecido durante o decorrer das investigações
, mas é certo que tal situação não acarreta nenhuma nulidade processual. (...)

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso encaminhando cópia deste Termo de Audiência, bem como das mídias anexas, para a tomada das providências cabíveis quanto à conduta dos policiais militares. (...)”
(
sic,
id. 278334880).

Diante disso, não há dúvidas de que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de melhor elucidação das questões controvertidas durante a fase instrutória, postergando a análise definitiva para o momento da prolação da sentença.

Contudo, contrariando o juízo de autocontenção adotado à época da custódia, a decisão final não retomou, tampouco examinou, qualquer das questões, ignorando argumentos defensivos que reclamavam resposta jurisdicional, ainda que sucinta, em nítido comprometimento da prestação jurisdicional.

Ademais, mostra-se imprescindível reconhecer que as questões suscitadas pela defesa não são meramente protelatórias ou desprovidas de fundamentação legal. Pelo contrário, versam sobre matérias de ordem pública – como a legalidade da prisão em flagrante e a ocorrência de abuso de autoridade, com repercussão na validade das provas utilizadas para a condenação – que
devem ser obrigatoriamente enfrentadas pelo órgão julgador, ainda que para rejeitá-las
de forma fundamentada.

Assim, não obstante o ordenamento jurídico dispor que é prescindível o esgotamento de todas as assertivas defensivas, no caso em exame, a omissão se deu em ponto central, que possuía contornos plausíveis, notadamente diante das particularidades fáticas acerca de possíveis adulterações das versões policiais, acompanhadas de laudo pericial, que não foram tratadas na sentença.

Dessa forma, a prestação jurisdicional está incompleta (
citra petita
), tornando o ato decisório nulo, por notório cerceamento de defesa.

Em casos similares, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade dos atos decisórios por cerceamento de defesa:

“(...) 3. A ausência de análise de tese defensiva essencial configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988). 4. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a omissão em pontos centrais suscitados pela defesa torna a sentença incompleta e passível de nulidade. (...)”
(TJMT, ApCrim 1007413-52.2023.8.11.0004, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025).

“(...) A sentença citra petita, aquela que não analisa todas as teses levantadas em sede de alegações finais, gera cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, impondo-se, em casos que tais, a sua nulidade para que outra sentença seja prolatada. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000010-19.2024.8.11.0094, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024).

“(...) A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de apreciar todas as questões de fato e de direito formuladas pelas partes, é considerada citra petita, e deve ser declarada nula, para que outra seja proferida em primeira instância, com apreciação de toda a matéria controvertida nos autos, conforme determinação do artigo 93, IX da Constituição Federal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0000961-33.2011.8.11.0111, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2016).

Assim, tendo em vista que a deficiência na fundamentação da sentença viola a garantia constitucional (CF, art. 93, IX) e prejudica o exercício da ampla defesa e do contraditório, a declaração de nulidade é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa de
Alexandre Aparecido Coelho
, para
anular
o ato decisório e determinar que nova sentença seja prolatada pelo juízo de origem, com observância às diretrizes expressas no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em dissonância com o parecer ministerial.

Com o acolhimento da preliminar, restam
prejudicados
os demais pontos trazidos à análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025